Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714091-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEF EMBARGADO: SILVIO SOARES VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão monocrática do Relator ao ID 17959521, a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Em suas razões recursais (ID 18303960), a Embargante/Agravante aponta omissão da decisão interlocutória proferida por este Relator porque não condenou a parte Embargada/Agravada ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios, o que seria devido com esteio no princípio da causalidade, uma vez que a parte adversa deu causa à propositura da ação. Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que seja aplicado o princípio da causalidade, devendo a parte agravada ser condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Intimada, a parte Embargada/Agravada não ofereceu contrarrazões (ID 18748059). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, anota-se que o art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, de acordo como teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. Na hipótese em análise, a questão posta em debate pela via do agravo de instrumento ateve-se à penhora de direitos relativos a contrato de financiamento de imóvel, cujo julgamento foi prejudicado em vista da superveniência de sentença prolatada nos autos de origem, exaurindo o objeto do recurso, tendo sido julgado prejudicado, nos termos do Art. 932, III, CPC c/c Art. 87, XIII, RITJDFT. Assim, tendo sido julgado prejudicada apreciação do recurso, não se apresentaram nos autos as hipóteses de sucumbência que autorizam a condenação em despesas processuais e honorários de sucumbência, como dispõe o Art. 85 do CPC, o que cumprirá à própria sentença que pôs fim ao processo de origem. Tenho que o princípio da causalidade, embora seja aplicável às situações de sucumbência processual, não encontra aplicabilidade na presente demanda, uma vez que o recurso de agravo sequer foi conhecido pelo Juízo ad quem. Ademais, anota-se que somente se admite a aplicação da majoração de honorários advocatícios em sede recursal, na forma do Art. 85, § 11, do CPC, quando a decisão agravada fixou os honorários anteriormente, o que também não é o caso dos autos. Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a ocorrência de omissão no acórdão embargado. Nesse sentido, não há ausência de abordagem de nenhum dos temas necessários à formação do convencimento dos julgadores ou ausência de apreciação de questão relevante à decisão da lide, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados pela via dos embargos de declaração. Verifico assim que a pretensão da Embargante não logrou apontar verdadeiro anseio de correção de qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim, de apreciação do direito em seu benefício. Não obstante, a irresignação com o conteúdo decisório não autoriza a reabertura do debate jurisdicional na mesma instância em que realizado e, caso persista o descontentamento, cabe à parte a interposição do recurso cabível para rediscussão do julgamento, o que não é hipótese para a estreita via dos embargos. Apesar de os argumentos aventados pela Embargante não merecerem guarida, entendo que por ora não houve manifesto intuito protelatório. Todavia, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, a Embargante estará sujeita à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o do CPC. Por tais considerações e uma vez ausentes os vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos declaratórios. Brasília, 28 de setembro de 2020 11:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador